Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723702-98.2019.8.07.0000 DECISÃO 1[1]. A autora interpôs agravo interno (id 52643706), alegando, em síntese, que a decisão sob id 51775892 limitou-se a apreciar os declaratórios opostos pelos réus, ficando pendentes de julgamento os que ela própria opôs (id 21661988). Em contrarrazões (ids 52789322 e 56126698), os réus defendem o não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. Data venia, não é caso de agravo interno. Afinal, em relação aos declaratórios da autora, decisão alguma chegou a ser proferida. Logo, não conheço do agravo interno, recebendo-o como simples petição alertando para a necessidade de julgamento dos declaratórios, o que pode ser feito até ex officio. Dessarte, passo ao julgamento do declaratórios sob id 21661988, opostos pela autora. 3. Ela afirma que a decisão id 14669720 foi disponibilizada no DJe do dia 10/03/20, com publicação em 11/03/20, iniciando-se a contagem do prazo no dia 12/03/20. Assevera, ainda, que constou da seção de expedientes no PJe a data de 15/05/20 como limite para cumprimento da determinação, sendo o requerimento de citação do litisconsorte passivo protocolado em 14/05/20, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo sistema eletrônico. Aponta contradição quanto à ocorrência de justa causa, tendo em vista que observou o prazo de quinze dias para o cumprimento do ato. Também haveria contradição na afirmação da tempestividade da contestação do réu Bruno Aurélio. Alega, ainda, omissão na análise das suas contrarrazões aos agravos internos. Por fim, alega ofensa ao princípio do contraditório prévio, por não ter tido a oportunidade de se manifestar acerca das matérias deduzidas em contestação. Em contrarrazões (ids 21831074 e 21923323), os réus defendem o improvimento dos declaratórios e a incidência da multa cominada no CPC 1026, §2°. 4. A decisão no id 21350899 não encerra, data venia, nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. A contradição apta a ensejar declaratórios é a interna, vale dizer, entre os fundamentos e a conclusão, o que não se verifica na decisão embargada, a qual não encerra proposições e conclusões inconciliáveis. Nela manifestei-me expressa e justificadamente acerca da matéria ventilada nos declaratórios, verbis: (...). Citado, o advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena contestou tempestivamente a demanda (id 20195973). Requer, preliminarmente, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do CPC 485, IV e VI. No mérito, defende a improcedência da demanda. 2. Na forma do CPC 115, parágrafo único, “Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”. Tendo em vista a inexistência de preceito legal ou de estipulação de prazo na decisão, caberia a autora dar cumprimento ao ato em cinco dias (CPC Art. 218, § 3o). A decisão de id 14669720, disponibilizada no DJE em 10/03/2020 (terça-feira), foi publicada em 11/03/2020 (quarta-feira). O cômputo do prazo recursal iniciou em 12/03/2020 e finalizou em 18/03/2020, antes mesmo da suspensão dos prazos processuais determinada pela Resolução CNJ 313/2020, que teve início em 19/03/2020. Portanto, intempestivo o requerimento efetivado em 14/05/2020 (id 16029085). Logo, a extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC 485, IV), é medida que se impõe.” Quanto ao princípio do contraditório prévio, ele não exige do julgador que informe antecipadamente às partes sobre os possíveis dispositivos legais que eventualmente informarão a decisão Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. (...) 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (4a T., EDcl no REsp. 1.280.825, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2017); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DE QUALQUER MODALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS VERIFICADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese. 3. Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto e aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las - até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, e ninguém pode se dizer surpreendido com sua aplicação. (...). 8. Agravo Interno não provido. (2a T., AgInt nos EDcl no AREsp 2.203.659, Min. Herman Benjamin, 2023). Acrescento que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas tão só os que possam influir para o julgamento das questões relevantes, o que foi feito no caso. Não constato na interposição dos embargos o intuito meramente protelatório, mas, simplesmente o regular exercício do direito de defesa por parte da autora/embargante. Posto isso, nego provimento aos declaratórios opostos pela autora (id 21661988). Dê-se baixa no AgInt sob id 52643706 Intimem-se. Brasília, 02/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator VCD